Tribunal: STF
Processo: RE 434911
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. LEI ESTADUAL N.
13.155/2001.
        Controvérsia decidida à luz da legislação
infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.